Tribunal: STF
Processo: ARE 1459128
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 8):



    “RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DIREITO À ESTABILIDADE ECONÔMICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 407/1998. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    I – Trata-se de recurso de apelação (ID 15310287) interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, em face de sentença proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA, que nos autos do mandado de segurança de n° 8007303-93.2020.8.05.0039, impetrado por ERNANI BERNARDINO ALVES DE SENA, concedeu em parte a segurança, para reconhecer o direito da parte impetrante à percepção da estabilidade econômica, na forma de Vantagem Pessoal Identificada (VPI), nos termos e moldes do art. 86 da Lei municipal n.º 407/98. 



    II – O cerne da inconformidade em apreço reside na alegada ausência de direito do impetrante, na qualidade de servidor público efetivo do Município de Camaçari, em computar, para fins de estabilidade econômica, o tempo em que exerceu cargo temporário junto ao mesmo ente público, na qualidade de servidor apenas comissionado. 



    III – A matéria é disciplinada pelo Estatuto dos Servidores Púbicos do Município de Camaçari – Lei municipal nº 407/1998, inexistindo qualquer distinção entre os servidores estatutários e os servidores não estatutários, para fins de estabilidade econômica. Precedentes desta e. Corte de Justiça. 



    IV – Do atento exame aos documentos que instruem o feito, notadamente aqueles constantes do ID 15310245 (pág. 2/3 pdf – nomeação em cargo de provimento temporário em 11/01/2005 e aprovação em estágio probatório adquirida em 16/06/2017), ID 15310250 (pág. 3 pdf – nomeação como servidor estatutário em 09/06/2014) e ID 15310254 (pág. 2 pdf – exoneração de cargo de provimento temporário em 02/06/2017 – superando os dez anos exigidos por lei), observa-se que o apelado já reunia as condições necessárias à percepção da estabilidade econômica, quando do requerimento administrativo em 14/01/2019 (ID 15310241 – pág. 2 pdf). 



    V – Recurso de Apelação não provido, preservando-se a sentença que concedeu parcialmente a segurança, para reconhecer o direito da parte impetrante à percepção da estabilidade econômica, na forma de Vantagem Pessoal Identificada (VPI), nos termos e moldes do art. 86 da Lei municipal n.º 407/98.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).



    No RE (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI alega violação ao art. 37, II, da CF/1988 aos seguintes fundamentos (fl. 5, Doc. 16): 



    “17. A Constituição Federal, na seção dedicada exclusivamente à Administração Pública, dispõe taxativamente acerca da necessária observância de princípios explícitos, bem como dispõe que o ingresso no serviço público está adstrito à submissão e aprovação em concurso público. 



    18. Imprescindível se faz algumas ponderações sobre este dispositivo constitucional, assim transcrito no codex processual:



    Art. 37. “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 



    19. Nesse condão, o legislador, por apreço ao servidor estável que passara a desempenhar cargo em comissão ou função de confiança, por tempo plenamente razoável, nos rigores da lei, dispusera acerca da concessão da estabilidade econômica, no sentido da garantia da dignidade da pessoa humana, admitindo-se a incorporação da oportuna vantagem à faixa remuneratória do agente público concursado.



    20. Entretanto, no caso em apreço, O ACÓRDÃO PROLATADO DETERMINARA AO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI A PROCEDER COM A CONCESSÃO DA BENESSE FUNCIONAL A SERVIDOR QUE INGRESSARA NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO, OBSERVADO O EXERCÍCIO ANTERIOR DE CARGOS TEMPORÁRIOS, COMPLETAMENTE ALHEIOS A NATUREZA PERMANENTE DO VÍNCULO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E O PROFISSIONAL APROVADO PELO CRIVO DO CONCURSO PÚBLICO.



    21. Ora, Nobres Ministros, a anuência da concessão de benefício funcional a servidor que não atende ao sentido teleológico de instituto já extirpado constitucionalmente, ainda que garantida a observância de direito adquirido e ato jurídico perfeito, caminha em sentido diametralmente oposto ao que o legislador decidiu, no sentido da premiação do servidor público detentor da estabilidade econômica e que paralelamente desempenhara atribuições de chefia, direção e assessoramento.



    22. Nota-se claramente o descompasso da decisão mantida quanto à observância constitucional e da própria legalidade administrativa.



    23. Data maxima venia, a decisão colegiada é indiferente ao que prevê a Constituição Federal e impõe determinação completamente alheia a norma que ocupa o ápice da pirâmide normativa do ordenamento vigente.”



    Requer o conhecimento e provimento do RE para julgar improcedente o pedido autoral.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário por ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional indicado pela recorrente (Doc. 22). 



    No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente refutou o referido óbice processual.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 16):



    “8. Em respeito ao quanto disposto no artigo 1035, parágrafo segundo do Novo Código de Processo Civil, bem como no artigo 102, parágrafo terceiro da Constituição Federal, imprescindível se faz trazer à baila a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    9. Sendo assim, o recorrente demonstrará que, à toda evidência, a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal.



    10. Com efeito, é possível afirmar que conta com repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, ou seja, a matéria relevante, de ordem pública e interesse social relevante e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia.



    11. José Rogério Cruz e Tucci sustentam que repercussão geral representa “a existência ou não, no thema decidendum, de questões relevantes sob a ótica econômica, política, social ou jurídica, que suplantem o interesse individual dos litigantes.” (Anotações sobre a repercussão geral como pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Disponível em:[...]



    12. Conclui Cruz e Tucci: “Andou bem o legislador não enumerando as hipóteses que possam ter tal expressiva dimensão, porque o referido preceito constitucional estabeleceu um ‘conceito jurídico indeterminado’ (como tantos outros previstos em nosso ordenamento jurídico), que atribui ao julgador a incumbência de aplicá-lo diante dos aspectos particulares do caso analisado”. 



    13. No glossário do Supremo Tribunal Federal: A Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, conhecida como a ‘Reforma do Judiciário’. A preliminar de Repercussão Geral é analisada pelo Plenário do STF, através de um sistema informatizado, com votação eletrônica, ou seja, sem necessidade de reunião física dos membros do Tribunal. Para recusar a análise de um RE são necessários pelo menos 8 votos, caso contrário, o tema deverá ser julgado pela Corte. Após o relator do recurso lançar no sistema sua manifestação sobre a relevância do tema, os demais ministros têm 20 dias para votar. As abstenções nessa votação são consideradas como favoráveis à ocorrência de repercussão geral na matéria. 



    14. Nesse sentido, tendo em vista que o mérito da presente celeuma influenciará na possibilidade de potenciais intentos de particulares, no tocante a concessão de benefício funcional já extirpado constitucionalmente do ordenamento, por força de reconhecimento de eventual direito adquirido, é fulcral a anuência da repercussão geral, com vistas à diminuição de processos encaminhados a essa Suprema Corte e a consequente pacificação de entendimento jurisprudencial.



    15. Ex positis, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 7-10, Doc. 8):



    “Trata-se de recurso de apelação (ID 15310287) interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, em face de sentença proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA, que nos autos do mandado de segurança de n° 8007303-93.2020.8.05.0039, impetrado por ERNANI BERNARDINO ALVES DE SENA, concedeu em parte a segurança, para reconhecer o direito da parte impetrante à percepção da estabilidade econômica, na forma de Vantagem Pessoal Identificada (VPI), nos termos e moldes do art. 86 da Lei municipal n.º 407/98. 



    O cerne da inconformidade em apreço reside na alegada ausência de direito do impetrante, na qualidade de servidor público efetivo do Município de Camaçari, em computar, para fins de estabilidade econômica, o tempo em que exerceu cargo temporário junto ao mesmo ente público, na qualidade de servidor apenas comissionado. 



    A matéria é disciplinada pelo Estatuto dos Servidores Púbicos do Município de Camaçari – Lei municipal nº 407/1998, que assim dispõe: 



    […]



    Do exame da referida legislação de regência, verifica-se que inexiste previsão no sentido de que a estabilidade econômica estaria restrita àqueles servidores que contassem 10 (dez) anos em cargo de provimento efetivo. 



    O mesmo diploma legal, em seu artigo 2°, define como servidor público “a pessoa legalmente investida em cargo público.”, ausente qualquer distinção entre os servidores estatutários e os servidores não estatutários. 



    As normas restritivas de direito não podem ser interpretadas ampliativamente, razão porque, contrario sensu, somente cabe restringir direitos, quando expressamente previsto em Lei. 



    A Lei municipal n° 407/1998, ainda, assim conceitua o cargo público: 



    […]



    Neste espeque, a legislação municipal exige, para fins de estabilidade econômica, a congruência de três elementos: exercer cargo de provimento temporário pelo período de 10 (dez) anos – na qualidade de servidor estatutário ou não; ser servidor efetivo; já ter cumprido o estágio probatório. 



    Do atento exame aos documentos que instruem o feito, notadamente aqueles constantes do ID 15310245 (pág. 2/3 pdf – nomeação em cargo de provimento temporário em 11/01/2005 e aprovação em estágio probatório adquirida em 16/06/2017), ID 15310250 (pág. 3 pdf – nomeação como servidor estatutário em 09/06/2014) e ID 15310254 (pág. 2 pdf – exoneração de cargo de provimento temporário em 02/06/2017 – superando os dez anos exigidos por lei), observa-se que o apelado já reunia as condições necessárias à percepção da estabilidade econômica, quando do requerimento administrativo em 14/01/2019 (ID 15310241 – pág. 2 pdf). 



    Esta Corte de Justiça, em casos análogos ao presente, assim decidiu: 



    [...]



    Por derradeiro, no que tange à alegação de que o requerimento administrativo ocorreu quando já vigia a Lei n° 1.522/2017, que vedou expressamente a concessão do benefício da estabilidade econômica, não merece prosperar a irresignação, uma vez que o Município reconheceu expressamente a estabilidade do servidor em 16/06/2017, em decorrência de sua aprovação em estágio probatório – ID 15310245 (pág. 3 pdf), anteriormente, portanto, à aludida alteração legislativa, que passou a viger em 28/12/2017.”



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de CAMAÇARI, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE REGIME DE PLANTÃO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 3/1990 E 16/1996. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1083539-agR, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 14/03/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1388251-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente